Tribunal: TJMT
Processo: 1022618-41.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022618-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), LENILSON LEMES DE ARAUJO - CPF: 000.741.591-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DO COMANDO JUDICIAL – ART. 77, IV, CPC - MANUTENÇÃO – PARTE ADVERTIDA CONFORME O § 1º, ART. 77 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 77, IV, CPC tem por desiderato precípuo dotar o órgão jurisdicional de expedientes que tornem o processo cada vez mais efetivo, estimulando a determinações judiciais. O não cumprimento dos provimentos judiciais ou a criação de embaraços para a efetivação das decisões constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, sancionável na forma dos §§m1ªa 5º.

Evidenciado pelo juiz do feito, o descumprimento na execução de decisão judiciais, impõe-se a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme Art. 77, IV do CPC, merecendo a decisão singular ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021